Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734584-46.2024.8.07.0000 DECISÃO O devedor agrava de capítulo da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0703310-23.2018.8.07.0017 - id 207014576) que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de constrição de ativos, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, determinando sua intimação para impugnar, e, subsidiariamente, a pesquisa de vínculo empregatício, atividades empresariais e veículos de propriedade do devedor, no sistema Sinesp/Infoseg/Sniper e a respectiva penhora. Observo, contudo, que, consoante consulta ao PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 211558492), extinguindo-se o cumprimento de sentença em face do pagamento (CPC 924, II), com trânsito em julgado em 14/10/24 (id 214511674). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 8 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator